Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE A PEDIDO DO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré, ora agravada, o reestabelecimento do plano de saúde pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias após o pedido de exclusão formulado pelo próprio titular do plano.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. O Regulamento do Plano de Associados da CASSI prevê a possibilidade de inclusão do cônjuge ou companheiro dos associados na condição de dependentes, conforme art. 7o, I, do referido instrumento. Entretanto, o regulamento não prevê condicionantes para a exclusão dos dependentes. Portanto, ausente qualquer disposição no Estatuto ou regulamento do plano de saúde de autogestão que assegure prazo mínimo de cobertura ao dependente excluído por iniciativa do próprio titular, não há demonstração da probabilidade do direito à manutenção da agravante na condição de beneficiária.

4. Ainda, não há demonstração de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a documentação acostada aos autos da origem não comprova a existência de tratamento médico em curso, porquanto o único documento apresentado se refere a pedido médico de início de acompanhamento psicológico.

5. Logo, tendo em vista que as circunstâncias não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada, tem-se por escorreita a r. decisão agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.